Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. FORNECIMENTO. ÁGUA. IMÓVEL LOCADO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de reparação do dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água em imóvel locado. O apelante alega que, como proprietário e ex-locador do imóvel, foi impedido de realizar obras de manutenção e nova locação em razão da suspensão do serviço, o que configuraria dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água por suposto débito de terceiros configura ato ilícito apto a gerar dano moral ao proprietário não residente; e (ii) verificar se os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em conformidade com os parâmetros legais e se o princípio da causalidade é aplicável para inversão do ônus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão de serviço essencial não configura dano moral ao proprietário que não reside no imóvel, quando estiver ausente prova de violação relevante a direito da personalidade. A interrupção do serviço não afeta diretamente a esfera íntima do locador. Trata-se de mera consequência patrimonial.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A suspensão de serviço essencial não configura dano moral ao proprietário que não reside no imóvel, quando estiver ausente prova de violação relevante a direito da personalidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V, X, XXXII; CC, arts. 12, 186, 475, 952, 953, 954; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 11; CDC, arts. 6o, VI; Lei no 8.987/1995.
Jurisprudência relevante citada: n/a.